Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação revisional de alimentos. Cumprimento de Sentença. Cobrança de honorários advocatícios. Menor impúbere que não trabalha. Presunção de hipossuficiência. Situação financeira do representante. Irrelevância. Gratuidade de justiça concedida. Decisão reformada.
1. Para se considerar eventual concessão gratuidade de justiça, deve ser apurada a condição econômica da parte, o que pressupõe, no caso em apreço, a análise das condições do menor, e não de seus representantes legais.
2. Nesse tocante, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal” (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020).
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.